Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-93.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0002146-93.2009.8.11.0041
Recorrente: GABRIEL FELSKY DOS ANJOS
Recorrido: KARLA LOURDES FERREIRA PAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL FELSKY DOS ANJOS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36109096):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA PLÁSTICA – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA – DESNECESSIDADE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL – RESULTADO ESTÉTICO NEGATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CIRURGIA REPARADORA JÁ REALIZADA E CUSTEADA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO AFASTADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM, razão pela qual não merece prosperar o agravo retido. No que se refere a responsabilização civil do médico, tal como nos demais profissionais liberais, nos termos do artigo 14, § 4o do CPC, é imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória a comprovação da culpa na prestação do serviço, do dano sofrido e, ainda, do nexo de causalidade entre eles. A cirurgia plástica de caráter estético consiste em obrigação de resultado, se a paciente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe direito à pretensão indenizatória pelo resultado não alcançado. Tendo em vista que a cirurgia reparadora já foi custeada pelo profissional, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, há de ser afastada. O quantum indenizatório deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e adequação. Por ser relação contratual entre as partes, os juros de mora contam-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.” (TJMT, RAC 0002146- 93.2009.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão id 45260478.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 14 do CDC; artigos 186 e 927 do CC; artigos 465, 468, inciso I, 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, do CPC.
O Recorrente aduz que as matérias foram prequestionadas e delimitadas, com as seguintes controvérsias: “a) Cerceamento de defesa, ante o vício que reveste o Laudo Pericial dos autos, pois elaborado por perito sem conhecimento técnico específico sobre a matéria a qual recaem os fatos controvertidos , em flagrante contradição ao preconizado pelo arts. 156, 465, 468, inciso I, do CPC. b) Ocorrência de excludente de responsabilidade (CASO FORTUITO), aplicabilidade do art. 14, parágrafo 3o, do CDC; c) Ausência dos requisitos da responsabilização civil, preconizados pelos artigos 186 e 927 do CC; d) Violação ao disposto no art. 489, parágrafo 1o, IV e VI, do CPC, ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese desenvolvida pelo julgador e a não demonstração de distinção dos precedentes invocados ao caso em análise.”
Recurso tempestivo (ID 48530972).
Contrarrazões (ID 51647960)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no ID 48530972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 156, 465, 468, inciso I, do CPC e artigos 14 do CDC, 186 e 927 do CC, está amparada na assertiva de que: (a) deve ser reconhecido o cerceamento de defesa uma vez que o laudo pericial foi elaborado por profissional sem conhecimento científico sobre a matéria controvertida dos autos, qual seja, a área médica da cirurgia plástica; (b) ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito); (c) ausência dos requisitos da responsabilização civil.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO.CIRURGIA DE CATARATA. INFLAMAÇÃO SEVERA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS EXIGÍVEIS DO MÉDICO. CEGUEIRA UNILATERAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL.EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA DAS PARTES.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. (...).
3. O propósito recursal consiste em definir: i) se há negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se houve demonstração de culpa médica na realização da cirurgia de catarata que ocasionou a cegueira do olho esquerdo da paciente; iii) se é cabível compensação por danos morais no particular, bem como se a quantia arbitrada é exorbitante; iv) qual o termo inicial de incidência dos juros moratórios.
4. (...).5. A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital.
6. O julgador não está vinculado ao laudo pericial produzido nos autos, quando presentes concretos elementos de convicção acerca da efetiva ocorrência do ato ilícito. Ante o exercício do livre convencimento devidamente motivado do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa apenas porque as conclusões obtidas diante das provas dos autos foram contrárias aos interesses de uma das parte. Precedentes.
7. A argumentação tecida pelo recorrente de inexistência de erro médico - ao destacar trechos do laudo pericial que, em tese, amparam sua pretensão - encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em recurso especial a revisão de fatos e provas que atestaram a culpa do profissional causador do dano à paciente, tal como registrado soberanamente pelo Tribunal de origem.
8. A alteração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais exige o revolvimento de fatos e provas, circunstância vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o STJ estabelece nova fixação excepcional.
9. (...) 12. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos.(REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x